Tribunal: TJMT
Processo: 1048253-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048253-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), MARCIO HUMBERTO LACERDA - CPF: 123.182.056-04 (AGRAVANTE), FRANCISCA APARECIDA LACERDA - CPF: 009.136.191-59 (AGRAVANTE), MARACANA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LIMITADA - CNPJ: 03.664.509/0001-27 (AGRAVADO), BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR - CPF: 001.658.761-82 (ADVOGADO), DAYSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 026.607.711-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO DECORRENTE DE EXCESSO NO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL. JUNTADA SUPERVENIENTE DE LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA DISTINÇÃO ENTRE AS ÁREAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de reintegração de posse, na qual alegam esbulho decorrente de suposto excesso no cumprimento de mandado judicial oriundo de título executivo transitado em julgado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a documentação técnica superveniente apresentada pelos agravantes é suficiente para demonstrar, em sede de cognição sumária, a distinção entre as áreas litigiosas; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência recursal; (iii) saber se é possível afastar, liminarmente, a presunção de legitimidade do cumprimento de mandado judicial fundado em título executivo transitado em julgado.

III. Razões de decidir

3.

A prova técnica apresentada, embora agregue maior plausibilidade à tese recursal, possui natureza unilateral e não foi submetida ao contraditório, não sendo suficiente, por si só, para comprovar de forma inequívoca a distinção entre as áreas.

4.

A controvérsia envolve questão fática complexa relativa à individualização de imóvel rural inserido em gleba maior, demandando produção de prova pericial sob o crivo do contraditório, inviável em sede de tutela provisória.

5.

A concessão da tutela recursal implicaria, na prática, desconstituir efeitos de mandado judicial expedido com base em título executivo judicial transitado em julgado, exigindo elevado grau de certeza quanto à probabilidade do direito, não evidenciado no caso concreto.

6.

A incidência do art. 109, § 3o, do CPC permanece condicionada à definição técnica da identidade ou distinção entre as áreas, circunstância que reforça a necessidade de instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“ 1.

A juntada de laudo técnico unilateral, ainda que tecnicamente elaborado, não é suficiente, em sede de cognição sumária, para comprovar a distinção entre áreas litigiosas quando ausente submissão ao contraditório; 2. A concessão de tutela de urgência que implique a desconstituição de efeitos práticos de mandado judicial fundado em título executivo transitado em julgado exige prova inequívoca e grau elevado de probabilidade do direito; 3. Controvérsias relativas à delimitação e individualização de imóveis rurais demandam, em regra, dilação probatória e produção de prova pericial, sendo inadequada sua resolução em sede liminar”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Marcio Humberto Lacerda
e
Francisca Aparecida Lacerda
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da
ação de reintegração de posse,
que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
, consistente na imediata reintegração dos autores na posse do imóvel rural denominado
“Fazenda Vitória”

Na origem, os autores alegam ser legítimos possuidores da Fazenda Vitória com área aproximada de 496,67ha, cuja posse teria sido adquirida em 18/10/2023 por cess
ão de direitos possessórios, com individualização pelo CAR n.o MT234413/2023.

Afirmam que, em 23/11/2025, sofreram esbulho possessório em razão de um equívoco no cumprimento de mandado de reintegração de posse expedido nos autos do Cumprimento de Sentença no 1003132-89.2024.8.11.0013, oriundo do Processo no 0001495-09.2013.8.11.0013, movido pela ora agravada contra terceiros.

Aduzem que o magistrado
a quo
laborou em erro ao indeferir a liminar com base no art. 109, § 3o, do CPC (aquisição de coisa litigiosa). Argumentam que não houve sucessão processual ou aquisição de área em litígio, pois a "Fazenda Vitória" possui cadeia possessória autônoma e é geograficamente distinta da área objeto da execução da agravada (denominada Fazenda Lagonita/Santa Izabel).

Aduzem que o excesso na execução do mandado é comprovado por farta documentação cartográfica e fotos com geolocalização.

Asseveram estarem presentes os requisitos do
fumus boni iuris
, consubstanciado na prova documental da posse legítima e da distinção das áreas, bem como do
periculum in mora
, diante da privação do exercício da atividade econômica, da perda de renda, da impossibilidade de acesso ao imóvel e do risco de degradação do bem.

Forte em tais argumentos, requerem o provimento do recurso com a reforma integral da decisão agravada.

pedido de antecipação da tutela recursal foi
indeferido
por esta Relatoria (Id. 340300887).

Não houve a prestação de informações pelo Juízo
a quo
.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentação de contraminuta, conforme atesta a certidão de Id. 348682866.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de ação de reintegração de posse proposta por Marcio
Humberto Lacerda e outra. em face de Maracanã Participações e Adm. de Bens, na qual questionam a prática de esbulho possessório em razão de um equívoco no cumprimento de um mandado de reintegração de posse oriundo de processo diverso (Cumprimento de Sentença no 1003132-89.2024.8.11.0013), movido pela agravada contra terceiros.

O juiz
a quo
indeferiu a liminar possessória. Diante disso, a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão por que a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, a matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, especificamente no que tange à probabilidade do direito invocado pelos agravantes e à configuração do perigo de dano, em contexto no qual se discute a alegada ocorrência de esbulho possessório decorrente de suposto excesso no cumprimento de mandado judicial oriundo de título executivo transitado em julgado.

Nessa linha de intelecção, a controvérsia, portanto, gravita em torno de questão eminentemente fática e técnica: saber se a área denominada “Fazenda Vitória”, cuja posse é afirmada pelos agravantes, constitui imóvel distinto e autônomo em relação àquele objeto da reintegração de posse anteriormente deferida em favor da agravada e objeto do Cumprimento de Sentença n.
1003132-89.2024.8.11.0013
, ou se, ao revés, insere-se, total ou parcialmente, no mesmo contexto territorial abrangido pela decisão judicial preexistente, hipótese que atrairia a incidência do art. 109, § 3o, do CPC.

Inicialmente, ressalta-se que, na fase inaugural do recurso, esta Relatoria já havia se posicionado no sentido do indeferimento da tutela recursal, ao fundamento de que os elementos então constantes dos autos não permitiam, em sede de cognição sumária, infirmar a presunção de legitimidade do cumprimento do mandado judicial, especialmente diante da ausência de prova segura quanto à individualização da área supostamente esbulhada.

Sobrevieram, entretanto, novos documentos trazidos pelos agravantes, notadamente laudo técnico particular denominado “Análise Comparativa de Memoriais Descritivos, Ajuste Espacial e Verificação de Sobreposição Fundiária” (ID n. 347513357), que instruíram pedido de reconsideração formulado pelos agravantes, por meio do qual

buscam demonstrar, com maior densidade técnica, a distinção entre as áreas envolvidas, sustentando inexistir sobreposição fundiária entre as matrículas no 23.589 e no 8.213, bem como alegando a ocorrência de deslocamento cartográfico e excesso territorial na execução da ordem judicial pretérita.

De fato, não se pode ignorar que o referido documento técnico agrega maior robustez argumentativa à tese recursal, elevando o grau de plausibilidade da alegação de distinção entre os imóveis e, por conseguinte, fragilizando, em alguma medida, a premissa adotada na decisão agravada quanto à aquisição de coisa litigiosa.

Todavia, não obstante esse avanço qualitativo no acervo probatório, entendo que ainda não se encontram presentes, de forma suficiente e segura, os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência.

Isso porque, o laudo apresentado, conquanto tecnicamente elaborado, possui natureza unilateral, não tendo sido submetido ao crivo do contraditório, tampouco validado mediante prova pericial judicial ou outro meio idôneo de aferição imparcial. Trata-se, portanto, de elemento probatório que, embora relevante, não se revela apto, por si só, a afastar, em juízo de cognição sumária, a presunção de legitimidade de ato jurisdicional já praticado e regularmente certificado por Oficial de Justiça.

E isso importa muito, porque a questão debatida não é apenas de leitura documental, mas de reconstrução territorial de áreas rurais inseridas em gleba historicamente litigiosa, com repercussão direta sobre ordem de reintegração já cumprida e amparada em título judicial pretérito.

Esse ponto, revela-se acertada a conclusão do togado singular, ao indeferir o pedido de reconsideração da tutela de urgência, consignando que a matéria exige análise técnica aprofundada sob o crivo do contraditório, não sendo possível, neste momento processual, afirmar com segurança a distinção entre as áreas em disputa.

Ademais, a concessão da medida pleiteada implicaria, na prática, desconstituir, ainda que provisoriamente, os efeitos concretos de mandado judicial expedido com base em título executivo judicial transitado em julgado, providência que reclama elevado grau de certeza quanto à probabilidade do direito invocado, sob pena de grave comprometimento da segurança jurídica e de potencial conflito entre decisões judiciais e risco de instabilidade decisória.

Com efeito, a questão atinente à identidade, sobreposição ou mera confrontação entre áreas rurais, sobretudo inseridas em glebas maiores e historicamente litigiosas, demanda, via de regra, prova técnica pericial submetida ao contraditório, não sendo recomendável sua solução em sede de tutela provisória, sob pena de se proferirem decisões precipitadas em matéria de elevada complexidade fática, que demanda dilação probatória.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADO ESBULHO POSSESSÓRIO. FALTA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A controvérsia sobre como ocorreu a transferência da posse do veículo, se houve ou não participação do Agravante ou de seu filho, e se o ato configurou esbulho possessório ou tradição válida do bem móvel, exige dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência, o que inviabiliza o reconhecimento, nesta fase processual, da Probabilidade do direito invocado.

5. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo tampouco se verifica, pois o tempo decorrido entre a data do suposto esbulho e o ajuizamento da Ação caracteriza inércia prolongada que é incompatível com a urgência que justifica deferimento da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse exige demonstração suficiente da posse anterior e do esbulho em cognição sumária. 2.
A controvérsia sobre a forma de transferência da posse, dependente de dilação probatória, impede a concessão de tutela de urgência”

(RAI n.

1003272-94.2026.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, J. 31.03.26 - negritei)

Ressalte-se, ainda, que a nova prova produzida não afasta, de forma categórica, a possibilidade de correspondência parcial entre as áreas, nem elide, de maneira definitiva, a incidência do art. 109, § 3o, do CPC, cuja aplicação permanece condicionada à adequada delimitação do objeto litigioso - providência que, repita-se, demanda instrução processual.

Dessa forma, a solução juridicamente mais prudente e consentânea com os princípios da segurança jurídica, do contraditório e da cognição adequada consiste na manutenção da decisão agravada, permitindo-se o regular prosseguimento do feito na origem, com a formação da relação processual, e eventual produção de prova pericial que reputo necessária.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026